Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0703350-75.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 260611784 do cumprimento de sentença n. 0706290-49.2018.8.07.0014), que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados nas contas bancárias da executada-agravante, via sistema SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: O art. 854, §4o, do Código de Processo Civil, não prevê a necessidade de prévio contraditório para análise da alegação da impenhorabilidade. Assim, o pedido deve ser analisado liminarmente. Verifico que o bloqueio efetivamente recaiu EM PARTE sobre verba oriunda de aposentadoria, ou seja, quantia impenhorável nos termos do artigo 833, do CPC, como se observa do documento do ID - 260554264, extrato do MERCADO PAGO (quantia penhorada de R$ 6.009, 26). Quanto aos demais, não há prova. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu totalmente em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Declaro inválido EM PARTE o bloqueio e defiro a liberação da quantia à parte executada após a preclusão desta decisão e intimação do credor. A agravante sustenta a impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, inc. IV, do CPC, porquanto a constrição recaiu sobre seus proventos de aposentadoria e pensão alimentícia destinada às suas netas, inclusive o 13o da pensão. Requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão. Autos redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, tendo em vista o afastamento da Desa. Maria Ivatônia na data da distribuição. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Carece interesse recursal em parte quanto à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da agravante, se a questão foi acolhida na decisão agravada. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) No caso, observo que a agravante comprovou que outra parte do bloqueio efetivado na conta do NUBANK incidiu sobre a pensão alimentícia paga as suas netas (id. 79845900 e 79845901). A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, consoante atual jurisprudência, trata-se de verba pertencente a terceiro. Assim, está devidamente evidenciada a probabilidade do direito. Nada obstante, ainda pendendo o exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso desconstituída desde logo a penhora, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator